Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711608-59.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CARLA QUEIROZ ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. 1. Os reajustes salariais posteriores promovidos pelas Leis Distritais n.o 38/1989 e n.o 117/1990 devem ser compensados com os valores a serem recebidos pela parte exequente, referentes ao cumprimento individual da sentença coletiva n.° 0013136-95.2000.8.07.0001, sob pena de enriquecimento sem causa dos servidores. 2. Não há se falar em relativização da coisa julgada na espécie, seja porque o fato extintivo do direito é superveniente à constituição do título em execução, seja pelo motivo de que o ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, do CDC, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, insurgindo-se contra a autorização de limitação temporal da condenação até 23/7/90, bem como contra a compensação dos valores devidos e que devem ser incorporados aos proventos da parte recorrente por força de decisão judicial transitada em julgado, com base, tão somente, em índices de reajuste sucessivos concedidos unilateralmente pelo Distrito Federal, independentemente da data de suas concessões, sem a incidência mínima da correção monetária sobre o quantum debeatur apurado em sede de liquidação individual de sentença coletiva, cujos valores foram fixados e mantidos congelados segundo os valores históricos vigentes em 1990, ou seja, há mais de 30 anos, afrontando-se diversos atos normativos de natureza infraconstitucional; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, argumentando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito do Distrito Federal contra os servidores decorrentes da concessão de reajustes gerais ou específicos, pois, ao que parece, toda vez em que os servidores públicos recebem reajustes salariais ficam os mesmos com uma dívida com o Estado que, posteriormente, pode ser compensada ou deduzida de eventuais direitos. Em sede de recurso extraordinário, indica contrariedade aos artigos 5o, caput, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 52927196). Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 54759410 e ID 54759332). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 103, § 3o, do CDC, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igualmente, o apelo extraordinário reúne condições de trânsito no tocante à apontada ofensa aos artigos 5o, caput, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada, merecendo a apreciação da Corte Suprema. Quanto ao pedido do Distrito Federal de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 52927196). III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020